Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720429-06.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAELA TEIXEIRA MOURA EMBARGADO: CLARO S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAELA TEIXEIRA MOURA contra o v. acórdão n. 1731003 exarado sob o ID 49339605, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença, a fim de apenas inverter o ônus sucumbencial estabelecido na r. sentença, fixando-o em desfavor da ré. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49720876, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 15:30:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora